Tribunal: TJPA
Processo: 0002989-76.2009.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002989-76.2009.8.14.0008

APELANTE: ANI LENIRA GUEDES DA CONCEICAO

APELADO: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002989-76.2009.8.14.0008

APELANTE: ANI LENIRA GUEDES DA CONCEICAO

APELADO: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

RELATORA: Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. GESTANTE CONTRATADA TEMPORARIAMENTE PELO PODER PÚBLICO. DIREITO À REMUNERAÇÃO DURANTE O PERÍODO ESTABILITÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora contratada temporariamente pelo Município de Barcarena, que pleiteia o reconhecimento do direito à estabilidade provisória decorrente da gravidez e o pagamento das respectivas verbas salariais, após ter sido dispensada ao término do contrato, apesar de ter comunicado formalmente sua gestação antes do encerramento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública contratada temporariamente tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT, e, em consequência, à remuneração correspondente ao período compreendido entre o término do contrato e cinco meses após o parto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, XVIII, e o art. 10, II, “b”, do ADCT, asseguram à gestante o direito à licença-maternidade de 120 dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, aplicando-se tal proteção a todas as trabalhadoras, inclusive servidoras públicas contratadas a título precário.

4.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a estabilidade gestacional alcança as servidoras públicas temporárias, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente do regime jurídico.

5.

Restando comprovada a comunicação formal da gravidez antes do fim do contrato e o nascimento da criança, é devido o pagamento de indenização correspondente à remuneração do período estabilitário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A estabilidade provisória da gestante, prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT, aplica-se às servidoras públicas contratadas temporariamente.

2.

A comunicação formal da gravidez antes do término do contrato temporário assegura à gestante o direito à indenização substitutiva correspondente à remuneração devida durante o período de estabilidade.

3.

O princípio da isonomia fundamenta a extensão da proteção constitucional às trabalhadoras gestantes contratadas sob regime precário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVIII; ADCT, art. 10, II, “b”; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; CPC/1973, art. 219.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597.989/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 29.03.2011.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação cível interposta por
ANI LENIRA GUEDES DA CONCEICAO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena que julgou improcedente a Ação Ordinária ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE BARCARENA
.

Na origem, a autora
ANI LENIRA GUEDES DA CONCEICAO alegou que foi contratada pelo Município de Barcarena como temporária em 14/04/2005 com renovações até 31/12/2007, porém em junho de 2007 constatou gravidez, motivo pelo qual protocolou comunicação ao contratante em 19/12/2007.

Afirmou que, apesar do narrado, não teve observado o seu direito a estabilidade até agosto de 2008, tendo sido desligada a partir de 01/01/2008.

Requereu a condenação do ente público municipal ao pagamento dos direitos decorrente da estabilidade gravídica.

O Município de Barcarena apresentou contestação tempestiva em que refutou a pretensão da autora, requerendo a improcedência da ação.

O Juízo de 1º Grau julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Dessa forma sendo o ato lícito, os danos morais não restam caracterizados pelo mesmo motivo que deu azo ao afastamento da multa do FGTS, qual seja, a dispensa não é injusta.

Por estes fundamentos, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar a requerida ao pagamento das verbas atinentes aos depósitos no FGTS relativos ao período em que o contratado prestou serviços ao Poder Público consoante o estatuído no artigo 19-A da Lei n.º 8.036/90, reconhecendo-se o seu caráter alimentar, e impondo-se, ainda, o pagamento da correção monetária desde a data que os depósitos deveriam ter sido efetuados e não o foram, acrescidos ainda de juros de mora a partir da citação, como previso no artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, alterada pela Lei 11.960/2009, atentando para o artigo 219 do Código de Processo Civil.

ANI LENIRA GUEDES DA CONCEICAO
interpôs apelação em que defende a reforma da sentença apelada para julgar procedente a ação.

Sustenta que os servidores temporários tem direito assegurado à estabilidade gestacional, motivo pelo qual faz jus ao recebimento das verbas salariais referentes ao período de estabilidade, isto é, até agosto de 2008.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para julgar procedente a ação, com a condenação do Município de Barcarena ao pagamento da remuneração pelos meses de janeiro a agosto de 2008, em razão da estabilidade gestacional a que faz jus.

O Município de Barcarena apresentou contestação em que defende o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

Trata-se de apelação em que se discute o direito das servidoras temporárias a estabilidade gestacional.

A autora
ANI LENIRA GUEDES DA CONCEICAO alegou que foi contratada pelo Município de Barcarena como temporária em 14/04/2005 com renovações até 31/12/2007, porém em junho de 2007 constatou gravidez, motivo pelo qual protocolou comunicação ao contratante em 19/12/2007.

Afirmou que, apesar do narrado, não teve observado o seu direito a estabilidade até agosto de 2008, tendo sido desligada a partir de 01/01/2008.

Acerca deste tema, a Constituição Federal, em seu artigo 7º, assim dispõe:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

O artigo 10, inciso II, alínea "b" do ADCT conferiu estabilidade provisória à empregada gestante, vejam-se:

Art. 10 - Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

(...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

(...)

b) da empregada gestante, desde a confirmação da
gravidez
até

cinco meses após o parto.

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que as servidoras públicas, inclusive as contratadas a título precário, independente do regime jurídico de trabalho,
têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da
gravidez
até cinco meses após o parto
, conforme o art. 7º, inc. XVIII, da Constituição da república e o art. 10, inc. II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Provisórias. Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LICENÇA MATERNIDADE. MILITAR. ADMISSÃO EM CARÁTER
TEMPORÁRIO
. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ISONOMIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO E ART. 10, II, b, DO ADCT. AGRAVO IMPROVIDO.
I - As servidoras públicas e empregadas gestantes, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da
gravidez
até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT
. II - Demonstrada a proteção constitucional às trabalhadoras em geral, prestigiando-se o princípio da isonomia, não há falar em diferenciação entre servidora pública civil e militar. III - Agravo regimental improvido. (STF - Processo: RE 597989 PR: Órgão Julgador: Primeira Turma; Partes: UNIÃO, ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, JOSIANE EUZEBIA BERNARTT ZANELLATO, FLAVIO DIONISIO BERNARTT; Publicação: DJe-058 DIVULG 28-03-2011 PUBLIC 29-03-2011 EMENT VOL-02491-02 PP-00347; Julgamento: 9 de Novembro de 2010; Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI) (Grifei)

Portanto, considerando que contratante foi formalmente comunicado do estado gravídico da apelante, esta faz jus à indenização decorrente da estabilidade provisória (art. 10, II, b, do ADCT), desde o término do contrato de trabalho (31/12/2007) até 5 (cinco) meses após o parto.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação para reformar a sentença e julgar procedente a ação, a fim de garantir à apelante o pagamento da remuneração
desde o término do contrato de trabalho (31/12/2007) até 5 (cinco) meses após o parto, em razão da estabilidade provisória (art. 10, II, b, do ADCT).

Invertido o ônus da sucumbência para que recaia sobre o Município de Barcarena, fixados honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação e isento de custas judiciais.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 03/09/2025